Tribunal: CARF
Processo: 15504.731587/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
PIS. COFINS. SUSPENSÃO. REIDI. REQUISITOS LEGAIS. INFORMAÇÃO EM NOTA FISCAL. ERRO. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
No âmbito do REIDI - regime especial tributário para o desenvolvimento de infraestrutura - o Decreto n. 6.144/2007 coloca como obrigação da pessoa jurídica vendedora a menção, nas notas fiscais, sobre a suspensão da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas.
O utilização desse regime é uma faculdade, não uma obrigação. Assim, a falta da informação das notas fiscais opera como uma presunção iuris tantum de que, com relação aquelas operações espelhadas nas notas fiscais, a opção da empresa foi de não se utilizar do regime de suspensão. Tal presunção, todavia, não é absoluta, podendo ser afastada pelo contribuinte por provas robustas e contundentes a respeito do equívoco no momento da emissão dos documentos fiscais. Logrando êxito nessa prova, deve ser mantido o benefício fiscal, pois o descumprimento de formalidade, nesse caso, é superado pela demonstração de cumprimento dos requisitos legais para o gozo da suspensão das Contribuições.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MOTIVO E MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ARTIGO 146 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Qualquer tentativa de trazer novos elementos para o julgamento (além daqueles adotados no motivos e na motivação do ato administrativo de lançamento) implica em alteração de critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Isto em razão da regra geral da inalterabilidade do lançamento tributário que seja prejudicial ao contribuinte. Alterações positivas ao contribuinte, proferidas por decisões administrativas no sentido de reconhecer a improcedência das razões fiscais, consistem no objetivo próprio do PAF ao controlar a legalidade dos atos administrativos pela via de julgamentos de recursos. Eis aí a lógica do artigo 145 do CTN quando prevê a possibilidade de alteração do lançamento em razão de impugnação do sujeito passivo ou recurso de ofício.
Pela regra da inalterabilidade prejudicial (vedação à alteração em sede contenciosa) busca-se que o contribuinte, ciente das razões (motivo e motivação) que levaram à autoridade pública a praticar o ato administrativo de lançamento ou a negativa de direito creditório, delas possa se defender plenamente, sem ser surpreendido com inovações ao longo do processo, que prejudiquem seu direito à ampla defesa e ao contraditório, inclusive no que tange ao duplo grau de jurisdição do PAF (cf. artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72).
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão fazendária (cf. artigo 373 do CPC), em processos originários de auto de infração.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.731587/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.680 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE
PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
PIS.
COFINS.
SUSPENSÃO.
REIDI.
REQUISITOS
LEGAIS.
INFORMAÇÃO
EM
NOTA
FISCAL.
ERRO.
DEMONSTRAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
No âmbito do REIDI - regime especial tributário para o desenvolvimento de
infraestrutura - o Decreto n. 6.144/2007 coloca como obrigação da pessoa
jurídica vendedora a menção, nas notas fiscais, sobre a suspensão da incidência
da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas.
O utilização desse regime é uma faculdade, não uma obrigação. Assim, a falta
da informação das notas fiscais opera como uma presunção iuris tantum de
que, com relação aquelas operações espelhadas nas notas fiscais, a opção da
empresa foi de não se utilizar do regime de suspensão. Tal presunção, todavia,
não é absoluta, podendo ser afastada pelo contribuinte por provas robustas e
contundentes a respeito do equívoco no momento da emissão dos documentos
fiscais. Logrando êxito nessa prova, deve ser mantido o benefício fiscal, pois o
descumprimento de formalidade, nesse caso, é superado pela demonstração de
cumprimento dos requisitos legais para o gozo da suspensão das Contribuições.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MOTIVO E MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. ARTIGO 146
DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Qualquer tentativa de trazer novos elementos para o julgamento (além daqueles
adotados no motivos e na motivação do ato administrativo de lançamento)
implica em alteração de critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do
Código Tributário Nacional.
Isto em razão da regra geral da inalterabilidade do lançamento tributário que
seja prejudicial ao contribuinte. Alterações positivas ao contribuinte, proferidas
por decisões administrativas no sentido de reconhecer a improcedência das
razões fiscais, consistem no objetivo próprio do PAF ao controlar a legalidade
dos atos administrativos pela via de julgamentos de recursos. Eis aí a lógica do
artigo 145 do CTN quando prevê a possibilidade de alteração do lançamento
em razão de impugnação do sujeito passivo ou recurso de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.731587/2012-41
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

Pela regra da inalterabilidade prejudicial (vedação à alteração em sede
contenciosa) busca-se que o contribuinte, ciente das razões (motivo e
motivação) que levaram à autoridade pública a praticar o ato administrativo de
lançamento ou a negativa de direito creditório, delas possa se defender
plenamente, sem ser surpreendido com inovações ao longo do processo, que
prejudiquem seu direito à ampla defesa e ao contraditório, inclusive no que
tange ao duplo grau de jurisdição do PAF (cf. artigo 59, inciso II do Decreto
70.235/72).
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS
OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
pretensão fazendária (cf. artigo 373 do CPC), em processos originários de auto
de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, cancelando parcialmente o lançamento tributário, por
estarem cumpridos os requisitos legais para gozo da suspensão do PIS e da COFINS nas
prestações de serviço pela Recorrente à empresa Mabe Construção e Administração de Projetos
Ltda. Vencidos os Conselheiros Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem descrever os fatos, valho-me do relatório do Acórdão de primeira
instância:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de fls.
3/34, em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins dos períodos de fevereiro a dezembro de 2009, exigindo-se o
crédito tributário no valor total de R$5.657.632,78.
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 36/56, item III.5, a empresa informou
nos Dacons receitas com suspensão da contribuição, decorrentes de prestação de
serviços a cliente cohabilitada no regime REIDI. No entanto, o usufruto da
suspensão teria se dado antes da publicação, em 09/07/2009, do ADE que co-
habilitou o referido cliente (Mabe Construção e Adm. de Projetos Ltda., CNPJ
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

09.320.689/0001-06), bem como em relação a notas fiscais sem os dizeres
determinados no art. 11 do Decreto no 6.144/2007. Excluindo os valores suspensos a
que a contribuinte não faria jus, o autuante elaborou o demonstrativo da base de
cálculo utilizada no lançamento, à fl. 48.
Além de tais valores, a fiscalização apurou, no item III.6, que a autuada havia
registrado créditos em conta representativa de adiantamento do cliente Mabe,
conta "que era debitada quando da emissão das notas fiscais de prestação de serviços em
conformidade com uma forma específica de remuneração dos serviços prestados pela
Intimada, a qual era paga quando da emissão da correspondente nota fiscal de prestação
de serviços" (nos dizeres da autuada). O saldo de tal conta em 31/12/2009,
R$25.223.155,17, teria sido oferecido à tributação em 2010, com a suspensão, por se
tratar de receitas de prestação à empresa beneficiária do REIDI (Mabe).
O autuante pontuou que não há nenhuma referência expressa, no contrato com a Mabe,
da obrigatoriedade de adiantamentos, e que tal fato caracteriza "postergação de
tributação decorrente da emissão de notas fiscais posterior [sic] ao período em que
auferiu a receita, mas, no caso do PIS e COFINS, não houve tributação destes
valores devido ao Regime REIDI de suspensão." No entanto, observando as notas
fiscais emitidas em 2010, apurou que 5 delas (relacionadas à fl. 50) não contêm os
dizeres do referido Decreto no 6.144/2007, razão pela qual lançou as contribuições
sobre seu somatório (R$2.837.152,50) em 31/12/2009.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 1313/1339.
Nela, alegou que, para o período até julho de 2009, a tomadora dos serviços (Mabe)
já era co-habilitada no REIDI, conforme Ato Declaratório Executivo no 74,
publicado em 19/11/2008.
Assim, as vendas efetuadas no primeiro semestre de 2009 para a Mabe também
estariam amparadas pela suspensão. Os contratos firmados entre a autuada e a Mabe
seriam relativos a três projetos de obras de infra-estrutura - Pecém I, II e Itaqui - para os
quais esta se co-habilitou ao REIDI. Apresentou documentos comprobatórios do
alegado (docs. 3, 4 e 5). Sintetizou:
“21. Assim, considerando a data de publicação de cada ato declaratório executivo em
questão, a Impugnante beneficiou-se da suspensão do PIS e da COFINS em relação às
notas fiscais emitidas para o Projeto:
(i) PECÉM I - a partir de novembro de 2008;
(ii) PECÉM II - a partir de agosto de 2009; e
(iii) ITAQUI - a partir de julho de 2009.”
Aduziu que a planilha apresentada com a impugnação (doc. 7) comprovaria o
correto aproveitamento do benefício fiscal, relacionando a discriminação de cada
nota fiscal que compunha suas receitas mensais. De acordo com ela, até julho de
2009 somente eram informadas como receitas sujeitas à suspensão as vinculadas ao
projeto Pecém I, para o qual já havia co-habilitação ao REIDI (os valores descritos
pelo autuante como base para o lançamento seriam exatamente o montante das
notas relativas a tal projeto). Trouxe aos autos, para reforçar sua alegação, "cópias
das medições que deram origem às notas fiscais em questão" (doc. 9). No mais, os
valores declarados pela contribuinte em seus Dacons (para o referido primeiro
semestre) corresponderiam exatamente às receitas dos outros dois projetos, Pecém
II e Itaqui, tributáveis pelas contribuições.
No tocante às competências de fevereiro e abril de 2009, a diferença na base de
cálculo apurada seria decorrente dos fatos narrados abaixo:
“36. Essa diferença, contudo, não demonstra a não tributação dessa receita pela
Impugnante. Nesse caso o que se verifica é que a Impugnante, quando prestava serviços
para outra empresa, qual seja, a Tecnimont Sapezal Construção e Administração de
Projetos Ltda. ("Sapezal"), apropriava como receita o valor relacionado à prestação de
serviços e oferecia esse valor a tributação, que no caso do mês de fevereiro de 2009, foi
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

de R$ 720.781,14, ainda que não tivesse havido a emissão da correspondente nota
fiscal.
37. Posteriormente, tendo a Impugnante verificado que havia uma diferença a ser
cobrada da Sapezal, no valor de R$ 10.976,36, incluiu essa diferença no valor total da
nota fiscal de prestação de serviços, de R$ 731.757,50, emitida em março de 2009 e
ofereceu essa diferença à tributação nessa mesma competência.
38. Inclusive, pela análise da planilha anexada à presente impugnação é possível
constatar que o exato valor de R$ 10.976,36 compõe o valor total declarado pela
Impugnante como base de cálculo do PIS e da COFINS na competência de março de
2009. O descritivo do lançamento contábil confirma até mesmo que se trata de uma
complementação referente à medição Sapezal.
39. Essa mesma situação verificou-se na competência de abril de 2009, na qual a
fiscalização apurou uma diferença entre o valor total da base de cálculo e o valor
declarado de R$ 36.496,14. Tal diferença, contudo, foi devidamente apropriada pela
Impugnante como base de cálculo do PIS e da COFINS na competência de maio de
2009.
40. Tais esclarecimentos servem, não apenas, para demonstrar a regularidade dos
procedimentos adotados pela Impugnante e o correto aproveitamento do benefício
fiscal da suspensão do PIS e da COFINS em questão, mas também para comprovar que
esses valores específicos apurados como diferença pela fiscalização nas competências
de fevereiro e abril de 2009 já compuseram a base de cálculo do PIS e da COFINS,
declarada pela Impugnante, nas competências de março e abril de 2009.”
Quanto à tributação das receitas "em razão do mero descumprimento de
obrigação acessória relativa a informações que deveriam constar nas
correspondentes notas fiscais", argumentou sua impossibilidade, "sob pena de
afronta à própria natureza da obrigação acessória, bem como aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade". Mencionou doutrina, alegou que a punição
para esse descumprimento deveria ser a aplicação de uma multa formal, não a
perda do benefício, e que o Decreto no 6.144/2007 não estabelece penalidade para o
fato. Transcreveu jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujo
posicionamento seria o de que o mero descumprimento de obrigação acessória não
importa em perda do benefício fiscal.
Com relação aos "últimos três valores considerado pela fiscalização no Quadro V"
do Termo de Verificação Fiscal, lançados em 31/12/2009, tratar-se-iam "de meras
apropriações, sendo que as correspondentes notas fiscais foram emitidas e
escrituradas na competência de fevereiro de 2010", com possibilidade
incontestável de aproveitamento do benefício fiscal de suspensão e cumprindo as
formalidades. Explicou:
“63. Nesses casos, como já esclarecido na presente defesa, a Impugnante, quando da
prestação dos serviços efetuava uma medição, que dependia da aprovação da Mabe
(tomadora dos serviços). Nesse momento, a Impugnante, apesar de não emitir a nota
fiscal de prestação de serviços, registrava o valor correspondente em seus livros
contábeis.
64. Somente após a aprovação da medição é que a Impugnante emitia a correspondente
nota fiscal e reconhecia a respectiva receita.
65. Sendo assim, no que se refere aos três valores acima mencionados, as
correspondentes notas fiscais foram, no caso, somente emitidas na competência de
março de 2010, no valor total de R$ 7.816.738,94, conforme cópia anexa (doc. 10).
66. Essas notas fiscais foram emitidas conforme a aprovação pela empresa tomadora
dos serviços (doc. 11), da seguinte forma;
PECÉM I
-4.072.674,52-Valor Registrado
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

495.000,00-NF 2010/09 emitida em 28/02/2010
1.728.748,57-NF 43 emitida em 28/02/2010
1.848.925,95-NF 44 - emitida em 28/02/2010
0,00
PECÉM II
-1.158.607,14-Valor Apropriado
457.500,00-NF 2010/08 - emitida em 23/02/2010
701.107,14-NF 42 - emitida em 28/02/2010
0,00
ITAQUI
-2.585.457,28-Valor Apropriado
1.200.107,14-NF 2010/04 - emitida em 23/02/2010
1.067.850,14-NF 2010/05 - emitida em 28/02/2010
317.500,00-NF 2010/07 - emitida em 28/02/2010
0,00
No tocante ao lançamento referente ao item III.6, as contribuições não poderiam ser
exigidas considerando a data de 31/12/2009, pois o fato gerador teria ocorrido nas
competências de janeiro, fevereiro e junho de 2010, conforme as datas de emissão das
notas fiscais. Concluiu:
71. De qualquer forma, ainda que assim não fosse, tendo sido as notas fiscais emitidas
no ano-calendário de 2010, em razão da forma de reconhecimento de receitas aplicável
aos serviços de construção objeto de contratos de longo prazo (resultado apurado, em
cada período-base, segundo o progresso da execução - artigo 407, do Decreto n°
3.000/99 - RIR/995), como é o caso, o fato gerador do PIS e da COFINS deve ser
considerado como ocorrido no momento da emissão das notas fiscais, que se deram em
janeiro, fevereiro e junho de 2010.
72. A mera existência de adiantamentos pela empresa tomadora dos serviços não tem
o condão de deslocar o momento da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, que se verifica no momento em que os serviços são prestados.”
Por fim, refutou a "exigência de juros de mora sobre a multa de ofício lançada, (...)
conforme já decidido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.”
A turma de julgamento a quo deu parcial provimento à impugnação, mediante
Acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de infraestrutura
para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica habilitada ao Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra- Estrutura - REIDI deve fazer
constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços a informação de que a operação foi
efetuada com a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de infraestrutura
para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica habilitada ao Regime
Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra- Estrutura - REIDI deve fazer
constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços a informação de que a operação foi
efetuada com a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2009
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Regularmente notificado do Acórdão da DRJ em 26/09/2019 (fl. 1.499), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 28/10/2019 (fl. 117), reprisando suas alegações de
impugnação no que foi sucumbente, porém se abstendo de recorrer quanto ao juros de mora
sobre multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Primeiramente saliento que inexiste recurso de ofício a ser apreciado por este
Colegiado, haja vista que os montantes exonerados pela DRJ são inferiores ao valor de alçada
estabelecido pela Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017(R$2.500.000,00 - dois milhões e
meio de reais).
Dito isso, passo à apreciação dos argumentos apresentados ela defesa, contra a
parte da decisão de piso que lhe foi desfavorável.

1. Da impossibilidade de afastamento do benefício de suspensão do PIS e da
COFINS em razão do descumprimento de obrigação acessória
A questão a ser resolvida por este Colegiado é se a Recorrente poderia usufruir da
suspensão do PIS e da COFINS sobre as receitas advindas da prestação de serviços, nos termos
do artigo 2o, inciso I, alínea ‘c’, do Decreto no 6.144/2007.
Cumpre tecer alguns breves comentários sobre o contexto dessa legislação, mais
especificamente deste benefício fiscal.
Com o advento do Estado moderno, restou ultrapassado o antigo paradigma
segundo o qual não cabia ao Poder Público atuar na economia. Assim, passou-se a adotar um
modelo de "Estado intervencionista", cuja função é cumprir os fins sociais por ele mesmo
traçados em sua Carta Constitucional.
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

No caso brasileiro, os fins a serem perquiridos pelo Estado encontram-se
elencados na Constituição (artigo 170 e seguintes) e o tributo é utilizado como instrumento para
tanto. Mais especificamente, o tributo serve como forma de intervenção indireta do Estado sobre
o domínio econômico, nos termos do artigo 174 da CF/88, cujos dizerem outorgam-lhe a função
de "incentivar" a atividade econômica, enquanto agente normativo e regulador.
Neste sentido, não há dúvidas sobre a queda do dogma da neutralidade da
tributação unicamente arrecadatória, sendo ela hoje amplamente vista e utilizada nas suas
funções extrafiscais: distributiva e alocativa.
Dentro deste contexto de intervenção do Estado sobre o domínio econômico, o
REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura, instituído
pela Lei n. 11.488/07, foi criado pelo Governo Federal com o escopo de dar maior efetividade ao
PAC - Programa de Aceleração do Crescimento.
Para alcançar este objetivo, a Lei n. 11.488/07 autoriza a suspensão da
Contribuição ao PIS - Programa de Integração Social e da COFINS - Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social referentes às receitas advindas de vendas de máquinas,
aparelhos, instrumentos e equipamentos destinados ao ativo imobilizado de empresas detentoras
do REIDI; bem como no caso de venda ou importação de serviços destinados a obras de infra-
estrutura para incorporação ao ativo imobilizado.
Como explanado pela defesa, vê-se que o REIDI é um regime especial tributário
de incentivo para o desenvolvimento da infra-estrutura, que tem por beneficiário direto a pessoa
jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infra-estrutura nos setores de
transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação, sendo que também poderá se co-
habilitar no REIDI a pessoa jurídica que aufira receitas decorrentes da execução por empreitada
de obras de construção civil, contratada pela pessoa jurídica habilitada no regime, sendo nessa
última hipótese que se enquadra a Recorrente
No que concerne o caso concreto, na prática, o que a Lei no 11.488/2007 fez foi
retirar a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas por pessoas jurídicas que
prestem serviços ou vendam bens para obra de infra-estrutura destinada ao ativo imobilizado de
pessoa jurídica habilitada no REIDI, de modo a implicar diretamente na redução do preço destes
serviços e bens.
A regulamentação da citada Lei n. 11.488/07 adveio pelo Decreto n. 6.144/2007 e
pela Instrução Normativa RFB n. 758/2007, das quais destaco os seguintes trechos:
Decreto n. 6.144/2007
Art. 2o O REIDI suspende a exigência da:
I - Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a receita decorrente da:
a) venda de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, quando
adquiridos por pessoa jurídica habilitada ao regime, para incorporação em obras de
infra-estrutura destinadas ao seu ativo imobilizado;
b) venda de materiais de construção, quando adquiridos por pessoa jurídica habilitada
ao regime, para utilização ou incorporação em obras de infra-estrutura destinadas ao seu
ativo imobilizado; e
c) prestação de serviços, por pessoa jurídica estabelecida no País, à pessoa jurídica
habilitada ao regime, quando aplicados em obras de infraestrutura destinadas ao seu
ativo imobilizado; (Redação dada pelo Decreto no 7.367, de 2010)
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

d) locação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos para utilização em
obras de infraestrutura destinadas ao seu ativo imobilizado, quando contratada por
pessoa jurídica habilitada ao regime;

Art. 11. Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2o, a pessoa jurídica
vendedora ou prestadora de serviços deve fazer constar na nota fiscal o número da
portaria que aprovou o projeto, o número do ato que concedeu a habilitação ou a
co-habilitação ao REIDI à pessoa jurídica adquirente e, conforme o caso, a
expressão:
I - “Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal
correspondente; ou
II - “Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal
correspondente.

Instrução Normativa RFB no 758/2007
Art. 13. Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2o, a pessoa jurídica
vendedora ou prestadora de serviços deve fazer constar na nota fiscal o número da
portaria que aprovou o projeto, o número do ato que concedeu a habilitação ou a co-
habilitação ao Reidi à pessoa jurídica adquirente e, conforme o caso, a expressão:
I - "Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do dispositivo legal correspondente; ou
II - "Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins", com a especificação do dispositivo legal correspondente.
(...)
Art. 15. A pessoa jurídica habilitada ou co-habilitada ao Reidi poderá, a seu
critério, efetuar aquisições e importações fora do regime, não se aplicando, neste
caso, a suspensão de que trata o art. 2o.
Art. 16. A aquisição de bens ou de serviços com a suspensão prevista no Reidi não gera,
para o adquirente, direito ao desconto de créditos apurados na forma do art. 3o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando a pessoa jurídica habilitada
ou co-habilitada optar por efetuar aquisições e importações fora do regime, sem a
suspensão de que trata o art. 2o.
Observando essa legislação, em especial os artigo 15 e 16 da Instrução Normativa
RFB no 758/2007, a DRJ entendeu que a utilização do REIDI pela pessoa jurídica habilitada ou
co-habilitada é facultativa e não obrigatória, de modo que, se não presentes nas notas fiscais
emitidas pela pessoa jurídica prestadora dos serviços as formalidades previstas na legislação,
mais especificamente no artigo 11, do Decreto no 6.144/2007 e no artigo 13, da Instrução
Normativa RFB no 758/2007, como ocorreu em algumas notas fiscais emitidas pela Recorrente,
subentende-se que não teria havido a opção pela utilização do REIDI, não se aplicando o
benefício da suspensão do PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas pelo prestador dos
serviços.
Pois bem. No presente caso, o TVF se limitou a dizer que, com relação às
operações com a MABE, (i) deveria a informação da suspensão ter constado da nota fiscal (fls
43) e que (ii) as notas são anteriores ao ADE que co-habilitou a empresa no regime (fls 45),
sendo essa a motivação que levou à emissão do ato administrativo de lançamento tributário, no
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

sentido de descumprimento dos requisitos legais para a suspensão da Contribuição ao PIS e da
COFINS no âmbito do REIDI. Por conseguinte, são unicamente essas as questões que delimitam
a lide, devendo agora ser avaliadas. Qualquer tentativa de trazer novos elementos para o
julgamento (como pretendeu a DRJ ao discorrer sobre a natureza dos serviços prestados) implica
em alteração de critério jurídico adotada no lançamento tributário, o que é vedado pelo artigo
146 do Código Tributário Nacional.
Isto em razão da regra geral da inalterabilidade do lançamento tributário que seja
prejudicial ao contribuinte. Alterações positivas ao contribuinte, proferidas por decisões
administrativas no sentido de reconhecer a improcedência das razões fiscais, consistem no
objetivo próprio do PAF ao controlar a legalidade dos atos administrativos pela via de
julgamentos de recursos. Eis aí a lógica do artigo 145 do CTN quando prevê a possibilidade de
alteração do lançamento em razão de impugnação do sujeito passivo ou recurso de ofício.
Pela regra da inalterabilidade prejudicial (vedação à alteração em sede
contenciosa)1 busca-se que o contribuinte, ciente das razões (motivo e motivação) que levaram à
autoridade pública a praticar o ato administrativo de lançamento ou a negativa de direito
creditório, delas possa se defender plenamente, sem ser surpreendido com inovações ao longo do
processo (cf. artigo 146 do CTN), que prejudiquem seu direito à ampla defesa e ao contraditório,
inclusive no que tange ao duplo grau de jurisdição do PAF (cf. artigo 59, inciso II do Decreto
70.235/72).
Gilson Michels bem esclarece: “uma coisa é aferir se os fundamentos de fato e de
direito se sustentam ou não, parcial ou integralmente; outra, bastante distinta, é substituir tais
fundamentos por outros.” 2
Voltando então à motivação posta no lançamento tributário ora debatido, a DRJ
reconheceu que a empresa Mabe Construção e Administração de Projetos Ltda (“MABE”) era
empresa co-habilitada no REIDI desde novembro de 2008, por meio do por meio do Ato
Declaratório n. 74, publicado em 19/11/2008, como se pode ver da seguinte passagem:
“O primeiro ponto de divergência é a co-habilitação da tomadora de serviços (Mabe) no
REIDI. De fato, conforme comprovado às fls. 1366, a empresa Mabe Construção e
Administração de Projetos Ltda., CNPJ 09.320.689/0001-26, foi co-habilitada no REIDI
pelo ADE n 74, de 18/11/2008, publicado no DOU de 19/11/2008 (retificado para DRF
em Fortaleza, conforme documento de fls. 787/788). Assim, as vendas efetuadas a tal
pessoa jurídica poderiam se beneficiar da suspensão do PIS e da Cofins a partir de tal
data (19/11/2008) e não 09/07/2009 como constatou o Termo de Verificação” (grifos
nossos)
Assim, o segundo argumento (ii) do lançamento tributário foi ultrapassado,
restando o primeiro (i) que, se procedente, é capaz de manter a cobrança perpetrada pela
fiscalização.
A recorrente alega que o simples descumprimento de obrigação acessória não
pode implicar na perda do benefício fiscal.
Com razão nesse ponto a defesa. A falta de informação a respeito de benefício em
documento fiscal não implica necessariamente no afastamento do direito ao benefício, conforme
julgado no Acórdão 9101-000.094, cuja ementa segue transcrita a seguir:

1 MICHELS, Gilson Wessler. PAF – Processo administrativo fiscal. Litigância tributária no contencioso
administrativo. São Paulo: CENOFISCO, 2018, p. 37.
2 MICHELS, Gilson Wessler. PAF – Processo administrativo fiscal. Litigância tributária no contencioso
administrativo. São Paulo: CENOFISCO, 2018, p. 34.
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. A exigência de
cópia autenticada do inteiro teor do acórdão citado como paradigma encontra-se
superada pela nova disciplina geral relativa aos documentos existentes na própria
Administração prevista no art. 36 da Lei n° 9384/99. 0 ônus de verificação da decisão
paradigma alegada pelo recorrente é do órgão julgador responsável pelo processo
administrativo, o art, 15 do Regimento Interno deve ser interpretado conforme a regra
de proteção plasmada nos artigos 36 e 37 da Lei n° 9.784/99.
Recurso conhecido.
SUDENE. INCENTIVO FISCAL DE REDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
FALTA DE COMUNICAÇÃO RECEITA FEDERAL. Conforme precedente da CSRF,
a não comunicação de beneficio fiscal outorgado pela SUDENE Secretaria da Receita
Federal do Brasil implica mero descumprimento de obrigação acessória insuscetivel de
implicar perda do próprio beneficio.
O ponto fulcral é, isto sim, efetivamente comprovar que, apesar de ter falhado no
cumprimento da obrigação, a Recorrente efetuou operações sob o amparo do regime de
suspensão de contribuições sociais do REIDI. Isto porque a falta da informação das notas fiscais
opera como uma presunção iuris tantum de que, com relação aquelas operações espelhadas nas
notas fiscais, a opção da empresa foi de não se utilizar do regime de suspensão. Tal presunção,
todavia, não é absoluta, podendo ser afastada pelo contribuinte por provas robustas e
contundentes a respeito do equívoco no momento da emissão dos documentos fiscais, por se
tratar esse de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão fazendária (artigo 373,
inciso do CPC). Lembre-se, aqui está sob julgamento processo originário de auto de infração.
Cumpre então avaliar o contrato firmado entre a Recorrente e a MABE, em março
de 2008 (fls. 798 e ss), o qual deu origem à prestação de serviços consubstanciadas nas notas
fiscais auditadas.
Vê-se que o acordo deve como escopo a subcontratação de serviços a serem
prestados pela Recorrente à MABE no âmbito do desenvolvimento dos projetos de construção
das Usinas Elétricas do Porto do ITAQUI e PECEM, sendo que cabia à Recorrente prestar os
serviços descritos no Artigo 1 do contrato, a seguir colacionado:
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

Pela leitura do referido contrato percebe-se que todos os serviços que foram
contratados da Recorrente dizem respeito aos projetos de infraestrutura geradores de tributação
diferenciada pelo REIDI.
A defesa muito bem instruiu o processo, apresentando planilha com a
discriminação das notas fiscais em questão (fls 1.380), bem como cópia das próprias notas (fls
1.382 a 1.390), em que é possível ver a competência até julho de 2009 das receitas auferidas pela
Recorrente na prestação de serviço à MABE, albergada pelo contrato supra descrito, vinculadas
ao projeto PECÉM I, para o qual já havia ato declaratório de co-habilitação da MABE ao REIDI.
Por todo esse conjunto probatório trazido aos autos, restou devidamente
comprovado o erro alegado pelo contribuinte, ao deixar de fazer constar nas notas fiscais que se
tratada de uma “Venda de serviço efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS”, conforme determina o Decreto n. 6.144/2007 e a Instrução
Normativa RFB n. 758/2007. Foi afastada, portanto, a motivação do auto de infração e a
presunção relativa de que as operações não estavam albergadas pela disciplina do REIDI,
devendo ser reconhecido o direito da Recorrente à suspensão da Contribuição ao PIS e da
COFINS, cancelando-se o lançamento tributário quanto a esse ponto.

2. Da Impossibilidade de Exigência de PIS e de COFINS sobre a Receita de R$
36.496,14, já Tributada pela Recorrente no Mês de Maio de 2009
No que tange ao mês de abril de 2009, a fiscalização apurou uma diferença de
receita não oferecida à tributação pela Recorrente no valor de R$ 36.496,14. Esta diferença foi
alcançada a partir do valor de receitas declarado pela Recorrente em DACON, de R$ 250.000,00,
e aquele constante na nota fiscal de prestação de serviços no 915, emitida em 29.04.2009, de R$
286.496,14.
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

Concordo que a Recorrente tinha o direito de oferecer à tributação os valores no
momento da prestação do serviço, mesmo que anteriormente à emissão da nota fiscal.
Nos termos dos direcionamentos contábeis vigentes à época do período
fiscalizado (item 19 da Norma e Procedimentos Contábeis (NPC) IBRACON no 14/2001) a
receita deve ser reconhecida quando "tenha sido transferido ao comprador os riscos e benefícios
significativos decorrentes da propriedade dos produtos”.
Destaco abaixo o objetivo do citado Procedimento Contábil:
IBRACON NPC no 14 - RECEITAS E DESPESAS - RESULTADOS
Objetivo
1. As transações e eventos decorrentes das atividades normais de uma empresa são, de
acordo com determinados parâmetros e circunstâncias, classificados como receitas ou
despesas. Este Pronunciamento fornece critérios para identificar essas condições e
determina as regras de classificação e contabilização dessas receitas e despesas.
Sobre o tema específico do reconhecimento de receitas para fins da Contribuição
ao PIS e da COFINS, destaco a lição de José Antonio Minatel em seu trabalho intitulado
“PIS/COFINS: conceito de receita e faturamento e regimes contábeis de caixa e competência”: 3
Como se tem em mira quantificar desempenho da entidade pela avaliação do seu
resultado, estabelece a lei comercial [artigo 187, §1o da Lei das S.A.] um corte
metodológico para o necessário confronto entre as receitas e custos/despesas. A entrega
(tradição) ou colocação à disposição do adquirente, representando saída de
utilidades patrimoniais que deve ter como contrapartida o direito ao
correspondente preço, é o momento em que a receita considera-se realizada, e
como tal, registrada na escrituração para efeito de permitir a apuração do resultado,
mediante subtração dos custos/despesas incorridos até aquele momento da tradição
(entrega). Este também é o pensamento do estudioso Marcos Shigueo Tanaka (2010, p.
300-301):
‘Não é por outra razão que, pelo regime de competência, a receita de venda a
prazo de uma determinada mercadoria é conhecida no momento em que a
mercadoria é transferida (a bem ver, a transferência é da propriedade da
mercadoria) ao comprador, porquanto é nesse momento que o direito adquirido
sobre o crédito (preço) se estabelece sobre os valores desse crédito (preço).
(...)
Continuamos firmes na nossa premissa fincada no início deste ensaio, no sentido de que
a base de cálculo das contribuições do PIS/COFINS dever ser constituída
necessariamente de ingresso financeiro proveniente de “receita ou faturamento”.
Portanto, sua apuração não pode ficar atrelada exclusivamente ao conteúdo extraído dos
registros da escrituração mercantil.
De fato, é com a transmissão da mercadoria (saída do estabelecimento) ou
prestação do serviço, que se opera o auferimento da receita. Não é por outra razão que as notas
fiscais possuem além do campo "data de emissão", também campo específico para ser colocada a
"data de saída", sendo esta última a que importa para fins de competência para a tributação da
Contribuição ao PIS e da COFINS.
Percebe-se que não há necessária vinculação entre a data da emissão da nota fiscal
e do reconhecimento de receitas, seja na legislação das contribuições em apreço, seja nas regras
contábeis, mesmo quando estamos falando de regime de competência. De sorte que a adoção do

3 In Tributação do Setor Industrial – Série GV Law – Direito Tributário. SANTI, Eurico Marcos Diniz de e
CANADO, Vanessa Rahal (coords). São Paulo: Saraiva, 2013, que p .220 e 221.
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

critério para o reconhecimento da receita como aquele em que é entregue ao seu destinatário
(tradição) cumpre os requisitos legais e contábeis para tanto.
Não é de outra forma que vem se manifestação a própria Receita Federal, como se
depreende da Solução COSIT n. 114/2014, da qual destaco o seguinte trecho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
REGIME DE COMPETÊNCIA. CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS. NÃO
REALIZAÇÃO DE RECEITAS. NÃO AUFERIMENTO DE RECEITA. VENDAS
CANCELADAS.
O fato gerador da Contribuição para o PIS/Pasep no regime de apuração não cumulativa
é o auferimento de receitas pelas pessoas jurídicas, o que ocorre quando as receitas são
consideradas realizadas. A receita é considerada realizada e, portanto, passível de
registro pela Contabilidade, quando produtos ou serviços produzidos ou prestados
pela entidade são transferidos para outra entidade ou pessoa física com a anuência
destas e mediante pagamento ou compromisso de pagamento especificado perante a
entidade produtora.
No que diz respeito à prestação de serviços, no regime de competência, a receita é
considerada realizada e, portanto, auferida quando um serviço é prestado com a
anuência do tomador e com o compromsso contratual deste de pagar o preço acertado,
sendo irrelevante, nesse caso, a ocorrência de sua efetiva quitação
Tendo isso em vista, a princípio poder-se-ia concordar com o procedimento
adotado/narrado pela defesa. Contudo, há no caso concreto problema de falta de prova a respeito
da apropriação da diferença de receita (R$ 36.496,14) no mês de maio de 2009. Foi justamente
por essa razão que a DRJ não exonerou essa parcela do lançamento, como fez com relação ao
mês de fevereiro de 2009. Veja-se:
Quanto à diferença apurada para o mês de fevereiro de 2009, entendo que procede o
argumento da interessada. De fato, a nota fiscal de no 000910, no valor de
R$731.757,50, foi emitida em 25/03/2009 (fl. 447). Se a interessada havia se apropriado
da receita de R$720.781,14 em fevereiro de 2009 (conforme planilha do autuante à fl.
55), a diferença apurada de R$10.976,36 é justamente o valor apropriado em março de
2009, constante da referida planilha. Assim, os valores exigidos para fevereiro de 2009,
relativos à base de cálculo correspondente a tal diferença, devem ser cancelados.
Já em relação a abril de 2009, o mesmo raciocínio não se aplica. Em 29/04/2009, a
interessada emitiu a nota fiscal no 000915, no valor de R$286.496,14 (fl. 452), mas
informou no Dacon apenas R$250.000,00. Veja-se, portanto, que aqui a contribuinte
deixou de oferecer à tributação a diferença de base de cálculo de R$36.496,14, e não há
comprovação de que teria registrado tal receita em sua contabilidade em maio de
2009, como alega. No mais, se de fato incluiu tal receita no valor informado no Dacon
de maio, como procurou demonstrar à fl. 1380, o resultado é que ela não foi
prejudicada, pois tal valor foi considerado pela fiscalização em sua apuração de fl. 48
(que contém o mesmo valor de "Base de Cálculo DACON"), reduzindo a base de
cálculo do lançamento de ofício daquele mês. Em síntese, a exigência levada a efeito
para abril de 2009 resultou apenas na tributação por postergação do reconhecimento da
receita (o valor de R$36.469,14 é tributável em abril, e não maio de 2009).
Analisando o recurso voluntário, nada de novo foi apresentado em termos
probatórios, de modo que adota as razões da DRJ como razões de decidir relativamente a esse
ponto, com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99.

Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.680 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.731587/2012-41

3. Da Indevida Antecipação de Fato Gerador Ocorrido no Ano-calendário de
2010
Como se pode depreender do Termo de Verificação Fiscal, em fls 49, no item III-6
acerca da insuficiência do recolhimento da Contribuição ao PIS e da COFINS, a autoridade
lançadora analisou a relação de adiantamentos recebidos pela Recorrente da MABE, que foram
baixados com a emissão de notas fiscais de prestação de serviços emitidas no ano-calendário de
2010, no valor total de R$ 2.837.152,50. Afirmou que nas notas fiscais não constariam a indicação
do benefício fiscal da suspensão do PIS e da COFINS, o que afastaria a aplicação de tal benefício e
permitiria a exigência das referidas contribuições considerando o fato gerador como ocorrido em
31.12.2009.
Percebe-se que, apesar de mencionar a questão do momento do oferecimento da
receita à tributação, a autoridade fiscal assume que em se tratando de montantes auferidos sob a
sistemática do REIDI, de toda forma a incidência das Contribuições estaria suspensa, não havendo
que se falar em falta de recolhimento. Ocorre que, pelo fato das notas fiscais não cumprirem os
requisitos legais para possibilitar a fruição do benefício de suspensão do PIS e da COFINS em razão
da opção pelo REIDI (artigo 11, do Decreto no 6.144/2007 e no artigo 13, da Instrução Normativa
RFB no 758/2007), entendeu-se que a receita deveria sofrer a tributação.
Como visto no item 1 acima, foi comprovado que a prestação de serviços pela
Recorrente à MABE se deu no contexto do desenvolvimento dos projetos de construção das
Usinas Elétricas do Porto do ITAQUI e PECEM, conforme contrato e notas fiscais juntados aos
autos. Fica assim superada a questão do lapso de informação sobre as vendas suspensão nas
notas fiscais, pois a Recorrente demonstrou que, apesar do seu erro, as operações preenchiam os
requisitos legais para a fruição do benefício.
Dessa forma, dever ser igualmente cancelada a autuação relativa ao item “III-6
Infração PIS COFINS – insuficiência de recolhimento” do Termo de Verificação Fiscal (fls 49).
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para cancelar parcialmente o lançamento tributário, por estarem cumpridos os
requisitos legais para gozo da suspensão da Contribuição ao PIS e da COFINS nas prestações de
serviço pela Recorrente à empresa Mabe Construção e Administração de Projetos Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital